Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711665-42.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO ALEXANDER DINIZ PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que foi apresentado recurso de apelação (ID 66292812), que a defesa constituída não apresentou as razões no prazo legal (ID 66811020) e que não houve resposta ao despacho ID 66929411, conforme se verifica na certidão ID 67656291, determino que os autos sejam enviados para a Defensoria Pública, a fim de oferecer as razões recursais. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Oficie-se à OAB/DF informando a desídia do advogado constituído pelo réu que, mesmo regularmente intimado, não apresentou as razões recursais no prazo legal (ID 66404119, ID 66492513 e ID 66811020). Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator